Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-57.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CRIANÇA DE 4 ANOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. APELOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que fixou alimentos definitivos em 30% do salário-mínimo. A autora pleiteia majoração para 40%, enquanto o réu requer redução para 20%. Em contrarrazões, ambas as partes postulam condenação da parte adversa por litigância de má-fé. A autora suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso do réu preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) determinar se a pensão fixada em 30% do salário-mínimo atende ao binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante; (iii) definir se há elementos para majoração do percentual para 40%; (iv) avaliar se está comprovada a alegada incapacidade financeira do réu que justifique a redução para 20%.
III. Razões de decidir
3. O recurso do réu apresenta fundamentos jurídicos e fáticos que possibilitam a compreensão de sua insurgência, sendo apto à análise do mérito. Assim, não se configura a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
4. Os alimentos devem observar o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, cabendo ao alimentante comprovar eventual impossibilidade de arcar com o valor fixado judicialmente.
5. A autora, criança de 4 anos, teve suas necessidades presumidas em razão da menoridade, sendo compatível a planilha de gastos apresentada com as despesas ordinárias da infância. 6. O alimentante exerce atividade informal com renda média mensal em torno de R$ 1.600,00, conforme movimentações bancárias confirmadas em relatórios da e-Financeira, o que corrobora a fixação da pensão em 30% do salário-mínimo.
7. Não houve demonstração suficiente de comprometimento do mínimo existencial do alimentante, tampouco de despesas extraordinárias que justificassem a redução pretendida.
8. O valor de 30% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional, considerando-se a capacidade contributiva do pai e a impossibilidade momentânea da genitora de contribuir financeiramente.
9. Os pedidos de condenação por litigância de má-fé formulados nas contrarrazões não foram conhecidos por ausência de previsão legal para sua veiculação nesse meio processual.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo da autora. Rejeitou-se a preliminar de violação da dialeticidade e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu. Não se conheceu dos pedidos de condenação por litigância de má-fé deduzidos pelas partes.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.695; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078753, 0706339-92.2024.8.07.0010, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 14.01.2026; TJDFT, Acórdão 2077771, 0706688-29.2023.8.07.0011, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.12.2025, DJe 08.01.2026; TJDFT, Acórdão 1979668, 0707005-42.2023.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 03.04.2025.